Tribunal: STF
Processo: ARE 1528027
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Ementa: Direito Penal e processual penal. Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Incidência da Súmula 279/STF. Pretensão meramente infringente. 



    I. Caso em exame 



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu do agravo regimental.



    2. O recurso extraordinário com agravo foi interposto para impugnar acórdão que manteve a sentença penal condenatória.



    II. Questão em discussão 



    3. Preenchimento dos pressupostos de embargabilidade previstos no art. 619 do CPP.



    III. Razão de decidir



    4. Não há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.



    IV. Dispositivo



    5. Embargos de declaração rejeitados.